Tribunal: TJDFT
Processo: 0727067-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESERÇÃO REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REMUNERAÇÃO CONDICIONADA AO LUCRO DA EMPRESA. CONDIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O requerimento da gratuidade de justiça exime o apelante do pagamento de preparo no ato de interposição de recurso. Indeferido o benefício, intimada parte e procedido o recolhimento, afasta-se a pena de deserção (art. 99, caput e § 7o, CPC).
2. Não verificada a condição suspensiva estipulada contratualmente, qual seja, a obtenção de lucros pela empresa assessorada, não se pode cogitar da aquisição do direito ao recebimento da remuneração contratual.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.